Tribunal: TCU
Processo: 006.651/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório com vistas a apresentar balanço acerca do cumprimento às determinações desta Corte de Contas exaradas nos Acórdãos 122/2021 e 1414/2021, ambos do Plenário, relativos a procedimentos para registros de atos de pessoal levando em consideração prazos para apreciação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo, no âmbito do qual esta sendo acompanhado o cumprimento do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , no sentido de que os órgãos de origem incluíssem no Sistema e-Pessoal os atos registrados tacitamente que deram entrada no TCU há menos de 9,5 anos: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 fixar os prazos a seguir indicados, a serem contados a partir da ciência deste Acórdão, para que todos os órgãos abrangidos pela decisão exarada no Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário promovam a inclusão dos atos pendentes de cadastramento no sistema e-Pessoal, de acordo com as respectivas datas de ingresso no TCU: 9.1.1. 60 dias, para os atos de pessoal com data de entrada no TCU há mais de 8 e menos de 9,5 anos; 9.1.2. 90 dias para os atos de pessoal com data de entrada no TCU há mais de 7 e menos de 8 anos; 9.1.3. 120 dias para os atos de pessoal com data de entrada no TCU há menos de 7 anos.